Tribunal: TJDFT
Processo: 0000532-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 5.965/2017. REDUÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO COMO INCENTIVO AMBIENTAL. IPTU VERDE. INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 71, § 1o, IV E 100, VI DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Declara-se a inconstitucionalidade formal da lei de iniciativa parlamentar que concede descontos para o imposto predial e territorial urbano aos proprietários de imóveis residenciais e comerciais que adotarem ações de cunho ambiental, mas impõe alterações na estrutura e no funcionamento da Administração Pública para a fiscalização e devido cumprimento da norma, em desatendimento ao disposto nos arts. 71, § 1o, IV e 100, VI da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Além das novas atribuições impostas aos órgãos do ente distrital, a lei impugnada não atende às determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e reduz receitas provenientes de um dos principais impostos arrecadados, sem prévia previsão orçamentária e sem a devida compensação.
3. ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 5.965, de 16/8/2017, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.